Tribunal: STF
Processo: HC 180651
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Francescantonio de Santis Neto, em favor de Caio Magalhães Vidal, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC n. 549.927/MG.
    Colho o relatório da decisão proferida no TJ/MG: 
    “O paciente foi preso em flagrante em 11/11/2019, convertido em preventiva em 14/11/2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. 
    Sustenta o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da ausência de realização de audiência de custódia e da ausência dos fundamentos para a prisão preventiva. 
    Assevera, ainda, a desproporcionalidade da segregação cautelar. 
    Requer, assim, o deferimento liminar da ordem para que a preventiva seja revogada, com a imediata expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, pleiteia pela aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem. 
    É o breve relatório. Decido. (eDOC 2, p. 7)
    Indeferida a liminar no TJ/MG, impetrou-se novo habeas corpus no STJ, onde foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta que não há motivos justos para a prisão preventiva do paciente.
    Informações prestadas durante as férias regimentais, a pedido da Presidência. (eDOC 8)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Na espécie, o paciente foi preso no dia 11.11.2019, sob acusação de infringir o artigo 35 da Lei de Drogas.
    Afirma o impetrante que não havia estado de flagrância e que nada de ilícito foi encontrado com o paciente, motivo por que a prisão em flagrante é inteiramente nula.
    Analiso, pois, trecho depoimento do policial que efetuou a prisão do paciente e demais suspeitos:
    “Em tempo, cabe salientar que durante o desenrolar dessa ocorrência recebemos informações dando conta de que o Sr. Caio Magalhães seria o gerente e braço direito do patrão “seu Jair” (quem se encontra detido na cadeia de Ubá).” (eDOC 2, p. 11)
    Na decisão por meio da qual o flagrante foi convertido em preventiva, registrou o Juízo:
    Quanto ao flagranteado CAIO MAGALHÃES VIDAL, conforme se vê da CAC juntada aos autos, também traz riscos a comunidade, o mesmo é contumaz na prática de crimes possuindo processo em andamento, tendo, inclusive, condenação pela prática de outro crime, também de natureza grave, o que poderá levar, se lhe for deferida a liberdade, neste exato momento, uma vasta ameaça à coletividade. 
    Em virtude dos motivos acima explanados, das circunstâncias do fato e d gravidade do delito, entendo que são inaplicáveis, ao presente caso, quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que estas se mostram insuficientes e inadequadas. (eDOC 8, p. 5)
    Penso que uma coisa não tem relação com outra.
    Com efeito, o paciente ostenta condenação anterior e esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não haveria constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ocorre que, da leitura do auto de prisão em flagrante, tenho que flagrante algum houve.
    Isso porque o paciente foi preso em flagrante apenas porque o policial militar, durante a operação, recebeu “informações dando conta de que o Sr. Caio Magalhães seria o gerente e braço direito do patrão “seu Jair”.
    Nada de ilícito foi encontrado com o paciente e as supostas provas de seu envolvimento na associação são inteiramente extraprocessuais (informações supostamente recebidas pelo policial militar no momento da prisão).
    Dito isso, ao contrário do que registrou o magistrado de piso, da leitura do auto de prisão, tenho que não há, nesta fase, indícios suficientes de autoria, capazes de sustentar um decreto de prisão processual.
    Conquanto não se aprecie controvérsia meritória em sede de habeas corpus, é o próprio Código de Processo Penal que exige indício de autoria como requisito para decretação de prisão preventiva, verbis:
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 
    De modo geral, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Então, como requisito, antes da análise dos fundamentos, o fumus comissi delicti deve ser demonstrado enquanto probabilidade da ocorrência de um delito, ou seja, provas suficientes da existência de um crime e de autoria (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 14ª ed. 2017. p. 582). Ainda que, em sede de decisão cautelar, não se adote o standard probatório de “além da dúvida razoável”, deve-se embasar a restrição à liberdade em elementos probatórios suficientes ao juízo de verossimilhança adequado a esta fase procedimental.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010. 
    Assim, vejo que as provas de autoria poderão ser produzidas durante a instrução processual, mas inexistem, neste momento, elementos suficientes para embasar a restrição cautelar à liberdade do paciente. Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados no STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.62018, respectivamente), em que entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Desse modo, concedo a ordem, a fim de revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, se por outro motivo não estiver preso, e substitui-la pelas seguintes medidas:
    (1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de primeiro grau, para informar e justificar atividades;
    (2) proibição de manter contato com os demais réus;
    (3) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo.
    A fiscalização das medidas cautelares aqui impostas ficará a cargo do Juízo em que tramitar a ação penal.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente